Tribunal: TJSP
Processo: 1022442-02.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E PEDIDO DE DANOS MORAIS – Alegada má-prestação dos serviços de ensino – Pedido de rescisão do contrato formulado administrativamente, que teria sido condicionado ao pagamento de multa contratual – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Renovação dos argumentos

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E PEDIDO DE DANOS MORAIS – Alegada má-prestação dos serviços de ensino – Pedido de rescisão do contrato formulado administrativamente, que teria sido condicionado ao pagamento de multa contratual – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Renovação dos argumentos anteriores – Pedido de concessão da justiça gratuita – Indeferimento – Regular recolhimento do preparo – Preliminar de cerceamento de defesa – Inocorrência – Pedido genérico que não vincula o juiz – Elementos constantes nos autos que eram suficientes para a prolação da sentença, com a anotação de que as provas são produzidas para o convencimento do julgador – Falha na prestação dos serviços não configurada – Eventual descontentamento com a grade curricular do curso contratado que não enseja o reconhecimento da alegada má-prestação do serviço – Autora, ademais, que acumulou diversas faltas durante o curso, de modo que não pode atribuir a sua insatisfação à instituição de ensino – Restituição dos valores pagos descabida – Contudo, validade da notificação efetuada para fins de rescisão do contrato, ainda que não observada a forma prevista na avença, diante a inequívoca aceitação da parte ré – Impossibilidade de ser reconhecido o abandono de curso pela autora, como sustentado pela ré, com a cobrança da integralidade das mensalidades vincendas – Princípio da boa-fé objetiva que deve ser privilegiado – Redução da multa compensatória descabida – Cláusula contratual que estipula percentual de 15% sobre os módulos não cursados que não se mostra abusiva – Danos morais corretamente afastados – Ausência de falha na prestação dos serviços prestados pelo réu – Prejuízo moral não demonstrado – Sentença reformada – Ação julgada parcialmente procedente – Sucumbência reciproca configurada – Recurso parcialmente provido.